Tribunal: TCU
Processo: 009.056/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1873/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em deferir a solicitação de prorrogação de prazo formulada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar do término do prazo anteriormente fixado ( Acórdão 9041/2019-TCU-Primeira Câmara ) e independentemente de notificação, para cumprimento da determinação contida no item 9.3 do Acórdão 12873/2018-TCU-Primeira Câmara , nos termos do art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e dar conhecimento deste acórdão ao solicitante, de acordo com os pareceres constantes nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.056/2016-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Penápolis - SP 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.